Tribunal: TJPA
Processo: 0853637-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853637-69.2019.8.14.0301

APELANTE: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO
. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 986 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança que buscava excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação da via mandamental para impugnação da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) aferir a aplicabilidade da tese fixada pelo STJ no Tema 986 aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), reconhece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

4. A ação foi ajuizada após a data fixada na modulação de efeitos do precedente (27/03/2017), sem tutela antecipada vigente, não sendo aplicável a modulação benéfica ao contribuinte.

5. Inexistem fundamentos para o sobrestamento do feito, diante de entendimento pacificado pela Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024 (Tema 986).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º 0853637-69.2019.8.14.0301) interposto por DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por entender inadequada a via eleita para discussão da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.”

Em suas razões, a Agravante sustenta que o mandado de segurança é meio processual cabível para discutir a não incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), uma vez que o direito alegado estaria devidamente comprovado por prova documental pré-constituída (faturas de energia elétrica).

Defende que, ao contrário do entendimento constante da decisão agravada, não há necessidade de dilação probatória, pois a questão envolve matéria de direito já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no REsp nº 1.692.023/MT (Tema Repetitivo 986/STJ), que trata da mesma controvérsia.

Aduz, ainda, que, subsidiariamente, deve ser determinado o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do referido recurso repetitivo, conforme o disposto no art. 1.037, II, do CPC.

Assevera, ainda, que a Lei Complementar nº 194/2022, que alterou o art. 3º da Lei Kandir (LC nº 87/96), para expressamente excluir da base de cálculo do ICMS os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, reiterando que, mesmo após a publicação dessa norma, o Estado do Pará manteve a cobrança indevida do tributo.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança em que a Impetrante pretende a exclusão, na base de cálculo do ICMS, das taxas de distribuição e transmissão de energia elétrica cobradas nas contas de energia elétrica (TUST e TUSD).

Conforme registrado na decisão monocrática,
a pretensão autoral guarda relação com a matéria decidida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema
986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO
)
, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

TEMA 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".

Desta forma, aplica-se o disposto no art.
927
, inciso III, do CPC, senão vejamos:

Art. 92. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
; (Grifo nosso).

Como se vê, a solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema
986
do
STJ
, que estabelece a inclusão da
TUST
e da
TUSD
na base de cálculo do
ICMS
incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Destaca-se, ainda, que houve a modulação dos efeitos do aludido precedente vinculante, porém não aplicável ao caso em tela:

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (...) 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -,

tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência
(ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....) (
REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida e não há concessão de tutela de urgência ou de evidência vigente favorável aos autores, assim como, o seu ajuizamento ocorreu em 10.10.20219, ou seja, após o dia
27
de março de
2017
, data definida na modulação.

Outrossim, não há razões para o sobrestamento do feito, diante do entendimento já sedimentado na Corte Superior, conforme exposto alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025